Tribunal: TJES
Processo: 5006972-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006972-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELLINGTON REGIS SILVA DOS SANTOS

COATOR: 1ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006972-28.2025.8.08.0000

PACIENTE: WELLINGTON REGIS SILVA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

Direito processual penal. Habeas corpus criminal. Prisão preventiva. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Requisitos presentes. Periculosidade evidenciada. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta ausência de requisitos para a prisão preventiva, apontando primariedade, residência fixa e ocupação lícita do paciente. Requereu substituição da medida por cautelares diversas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta, o tipo de armamento apreendido, e os argumentos defensivos pautados em condições pessoais e possibilidade de acordo de não persecução penal.

III. Razões de decidir

A prisão em flagrante ocorreu após denúncia e fuga do paciente, com posterior apreensão de mochila contendo metralhadora, carregadores municiados e documentos pessoais.

A decisão judicial está fundamentada na presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, diante da apreensão de armamento restrito e do contexto territorial dominado por organizações criminosas.

A gravidade concreta da conduta, somada à confissão do paciente sobre o preparo para enfrentamento armado, evidencia risco à ordem pública.

A possibilidade de ANPP não afasta, por si só, a legalidade da medida cautelar, diante da periculosidade evidenciada.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A apreensão de armamento de uso restrito em contexto territorial dominado por facções criminosas justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a medida extrema quando demonstrada a periculosidade concreta do agente.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, arts. 28-A, 312 e 313; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 941.966/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006972-28.2025.8.08.0000

PACIENTE: WELLINGTON REGIS SILVA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Trata-se de habeas corpus criminal impetrado por WELLINGTON REGIS SILVA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo das Audiências de Custódia de Viana/ES, nos autos do processo n.º 0001132-17.2025.8.08.0035, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, da Lei n.º 10.826/03, referente ao porte ou posse de arma de fogo de uso restrito.

Em suas razões (id 13546577), a defesa sustenta que a prisão preventiva é ilegal por ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce trabalho lícito como autônomo na construção civil, não respondendo a qualquer outra ação penal. Alega, ainda, que a pena mínima do crime imputado é de três anos de reclusão, sendo cabível, inclusive, a proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), conforme o artigo 28-A, do Código de Processo Penal.

Sustenta que a prisão preventiva representa medida desproporcional diante da possibilidade concreta de imposição de regime inicial aberto ou semiaberto, ou mesmo de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Invoca o princípio da homogeneidade, argumentando que eventual pena ao final imposta será mais branda do que o regime fechado decorrente da custódia cautelar, o que tornaria ilegítima a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, requer a concessão liminar da ordem para revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas, e, ao final, a confirmação da liminar e a concessão definitiva do habeas corpus.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13585719). Informações da autoridade coatora (ID 13800370). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13867423) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Relembro que a segregação cautelar, à luz dos
incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição Federal
, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei, não cabendo interpretações extensivas que ampliem a restrição à liberdade.

Nos termos do
art. 312, do Código de Processo Penal
, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

No caso concreto entendo presentes os requisitos da prisão preventiva. Explico.

O paciente Wellington Regis Silva dos Santos foi preso em flagrante, no dia 05/5/2025, sob a acusação de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no artigo 16, da Lei nº 10.826/03. A prisão ocorreu após denúncia anônima de que um homem trajando camisa branca portava arma de fogo no Bairro Riviera da Barra, Município de Vila Velha/ES.

O paciente foi visto portando uma sacola e, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga, sendo abordado, posteriormente, em uma residência próxima. Dentro da sacola foi encontrado material para embalo de entorpecentes.

Realizadas buscas com cão farejador no trajeto feito pelo paciente, bem como no terreno em que ele estava quando foi visto pelos policiais, foi localizada uma mochila contendo: a carteira de trabalho, documentos e cartões em nome do paciente, além de 01 (uma) metralhadora semi-industrial, 02 (dois) carregadores, sendo um carregado com 23 (vinte e três) munições e outro com 20 (vinte) munições.

A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, tendo apontado, com base nos elementos colhidos, a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como o
periculum libertatis
, evidenciado pelas circunstâncias do flagrante — especialmente o local dos fatos, sabidamente dominado por facções criminosas, e o tipo de armamento apreendido.

A gravidade concreta da conduta, portanto, transcende a tipicidade abstrata e justifica, ao menos nesta fase embrionária da persecução penal, a necessidade da medida extrema, em razão do risco real e iminente à ordem pública. A posse de metralhadora em contexto territorial de vulnerabilidade acentuada e a confissão do paciente de que estaria se armando para enfrentar ameaças oriundas do tráfico de drogas demonstram inserção, ainda que indireta, em lógica de violência armada incompatível com a concessão da liberdade provisória.

Quanto à alegação de possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, trata-se de matéria que exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos a serem avaliados pelo Ministério Público, não se prestando, por si só, como fundamento bastante para afastar a medida cautelar imposta, sobretudo diante da magnitude da apreensão.

Não obstante os argumentos defensivos relacionados à primariedade, à residência fixa e à eventual suficiência de medidas alternativas, constata-se, a partir dos documentos acostados aos autos, que a prisão em flagrante do paciente decorreu da apreensão de armamento de uso restrito — uma metralhadora de fabricação semi-industrial —, dois carregadores municiados (com 43 projéteis ao todo) e documentos pessoais do próprio paciente, todos localizados em terreno baldio nas imediações de onde o mesmo tentou se evadir da abordagem policial.

Assim, como bem elucidou a Douta Procurador de Justiça, Draª. Edwiges Dias, as peculiaridades do caso concreto demonstram a elevada periculosidade do paciente, de modo que se for libertado terá propensão a atentar contra a ordem pública.

Reitero o entendimento consolidado de que “
as condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema, como a quantidade de drogas apreendidas e o risco à ordem pública
” (AgRg nos EDcl no HC 941.966/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 30/10/2024).

Ademais, a prisão cautelar não guarda relação com a prisão pena/definitiva, de modo que ainda que o crime imputado ao paciente possua pena baixa passível de celebração de acordo de não persecução penal, nada obsta a manutenção da sua segregação preventiva se estiverem presentes os requisitos legais, tal como ocorre no caso em tela.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)